Tribunal: STF
Processo: HC 213074
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Elton Tavares Pereira, em favor de Josivaldo Fernandes Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 728.528 – MA.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos descritos nos art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/03.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMA postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 



    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. 



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. 



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o ré sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça e, tampouco, do Tribunal de origem, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso. 



    Isso porque a manutenção da prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o acusado responde a outra ação penal pelo crime de homicídio.



    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Tribunal a quo: 



    “Na hipótese, constata-se que a prisão preventiva aparentemente se encontra fundamentada como garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na quantidade/natureza e diversidade da droga apreendida na residência do paciente ( 79 cabeças de crack e 03 cabeças de cocaína), além da apreensão de uma arma de fogo (espingarda tipo espoleta), uma arma de fogo tipo cartucheira calibre 28 mm, 03 cartuchos 28 mm, 01 tubo de pólvora para recarregar cartucho e 02 tubos de esfera para recarregar cartucho.



    Ademais, o magistrado de base fundamenta a necessidade de decretação da custódia cautelar do paciente no risco de reiteração delitiva e para assegurar a aplicação da lei penal, ao registrar que “o custodiado responde a processo pela suposta prática de homicídio qualificado, nos autos do proc. Nº 0800101-30.2022.8.10.0082, na comarca de Santa Helena, estando suspenso o processo e o prazo prescricional, na forma do art. 336 do CPP, em razão de sua citação por edital (conforme certidão Id. 61516825 e 61517519), conforme se lê do decisum acostado no ID 15343323”. (eDOC 5, p. 5)



    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente